Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746999-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO ANDREAZO DE FREITAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATENAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio Andreazo de Freitas contra a decisão que indeferiu o requerimento de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento de apelação. O agravante afirma que o juízo de admissibilidade recursal é de competência do Tribunal. Explica o cabimento de apelação contra decisão que julga os embargos de declaração opostos contra sentença. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que o processamento da apelação seja determinado. Ausente o preparo em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento de apelação. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau declarou o cumprimento de sentença extinto em razão da satisfação da obrigação. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos e o Juízo de Primeiro Grau declarou a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. O agravante interpôs apelação contra a decisão que analisou os embargos de declaração mencionados acima. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não há que se falar em remessa dos autos ao e. TJDFT em virtude do recurso de apelação (id. 211602120), pois os atos processuais após a decisão de id. 191827077 foram declarados nulos. É certo que o pronunciamento judicial feito em sede de embargos de declaração por meio do qual o juiz declara a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, inclusive a sentença, deve ser entendido como decisão interlocutória. Isso porque a natureza decisória do referido pronunciamento não se enquadra no conceito previsto no art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica que houve erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória. Entretanto, o art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que o juízo de admissibilidade da apelação é feito somente no Tribunal e não pode ser realizada pelo Juízo de Primeiro Grau, a quem incumbe apenas determinar a subida dos autos à instância superior após observar as formalidades previstas no art. 1.010, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, §3o, CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não processou a apelação interposta pelo agravante sob o fundamento de que, contra o ato atacado, deveria ter sido interposto recurso diverso. 2. De acordo com a nova sistemática processual (art. 1.010, §3o do CPC), o juízo de admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal. 3. Considerando que o primeiro grau não possui competência para o juízo de admissibilidade da apelação, a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal tão logo observadas as formalidades previstas nos §§1o e 2o do art. 1.010 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1342031, 0706806-09.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021.) Ante o exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator